Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804788-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANDER COELHO DA CONCEICAO, MARCIELI GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 10.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – CAUTELAR PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Solon Couto Rodrigues Filho, em favor dos nacionais VANDER COELHO DA CONCEIÇÃO e MARCIELE GOMES DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que os pacientes se encontram presos, acusados do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0800288-43.2023.8.14.0033, em que se alega ausência dos requisitos legais e necessários para decretação da custódia preventiva, de acordo com que estabelece o art. 312, do CPP.

Informa que a paciente MARCIELE GOMES se encontra em prisão domiciliar e VANDER COELHO no cárcere, gozando ambos de predicados pessoais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo a fim de que, em liberdade, respondam o processo crime. Juntou documentos.

Na Id 13356464 indeferi o pedido da medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13578296, consyando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, Id 13805183, por supressão de instância, eis que pendente de manifestação pedido de revogação da prisão cautelar formulado ao juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais VANDER COELHO DA CONCEIÇÃO e MARCIELE GOMES DE OLIVEIRA, acusados do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de requisitos legais e necessários na decisão que decretou à prisão cautelar.

Revelam os autos que através de denúncia, Policiais Militares em diligência no local indicado efetuaram a prisão em flagrante dos nacionais MARCIELI GOMES DE OLIVEIRA e VANDER DA CONCEIÇÃO, tendo sido encontrado em poder deles 36 (trinta e seis) gramas da substância análoga cocaína, 33 (trinta e três) gramas da substância identificada como maconha, fato ocorrido no dia 14/03/2023.

O ato indicado como coator, juntado com impetração na Id 13333969, mostra fundamentação assim vazada:

“Verifico no caso que a materialidade delitiva está satisfatoriamente comprovada pela quantidade de drogas apreendidas em poder do autuado, bem como que há indícios suficientes da autoria dos crimes a eles imputados. Com isso, resta evidenciado a presença integral dos requisitos fixos legitimadores da prisão cautelar previstos na parte final do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
), bem como já responde outro processo.

Sabe-se, que o tráfico de drogas é um crime grave e que não rara são as vezes único responsável pela destruição de famílias inteiras. Os maléficos causados por este crime vão além do dano físico que provoca em usuários e viciados, pois frequentemente também é ele o motivador do envolvimento dessas pessoas com a prática de outros crimes igualmente graves e que tanto mal causa ao meio social, como o roubo, o latrocínio e o homicídio. E tudo isso tem como fator principal a ambição de traficantes que buscam lucros vultuosos à custa do infortúnio daqueles que sucumbem ao vício em substâncias entorpecentes.

ISTO POSTO, nos termos do art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE VANDER COELHO DA CONCEIÇÃO, e nos termos do art. 310, III, do mesmo Diploma Legal”.
<sic>

Assim, o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos, fazendo constar a materialidade delitiva e indícios de autoria, a considerável quantidade e diversidade de drogas, elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, eis que presentes os pressupostos legais previstos no art. 312, do CPP, não sendo possível, inclusive, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Juízo singular, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, destacou a elevada quantidade de droga apreendida em poder do paciente (cerca de 52 kg de maconha) e o fato de, segundo relatório da autoridade policial, ser ele o responsável pela gerência da atividade ilícita desenvolvida por associação que integraria.

2. Os elementos descritos são considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, o que permite a conclusão de que o acórdão combatido está em consonância com o posicionamento consolidado no STJ.

3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 788.805/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS COLHIDAS DO FLAGRANTE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

2. No caso, a prisão foi mantida na decisão liminar em razão das circunstâncias concretas do crime, colhidas no momento da prisão, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de droga, aproximadamente 3kg de cocaína, como registrado no laudo pericial, além de poções de maconha, armas, munições, petrechos para o tráfico, contexto fático que revela um risco à ordem pública. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 803.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”.

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de justiça, eis que inexiste pedido de revogação da prisão cautelar pendente de manifestação pelo juízo
a quo
, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/05/2023